Tribunal: STJ
Processo: 8003664-34.2023.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937701 - BA (2025/0174629-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - BA027472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fb70a0c-e32b-49b8-a074-f364ba42745e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937701 - BA (2025/0174629-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - BA027472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE LEANDRO SILVA
SANTOS contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 456/458).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
(fls. 465/468).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA50181304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:56:53
Código de Controle do Documento: 2e1630ac-875c-458e-a1fc-2db5f2371bf6

O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA BAHIA pela aplicação, à espécie, da Súmula 83/STJ. Contudo, a parte agravante,
no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica, esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Além disso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos. A
propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay
27/3/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Conforme indicado na decisão recorrida, a parte agravante cingiu-se a
sustentar que não pode a natureza da droga com quantidade diminuta, inferior a 4
gramas, justificar acréscimo desproporcional de mais 1 ano e 9 meses para se chegar
à pena base de 8 anos. Ora, essa é o cerne da questão de direito trazida no REsp, é
uma questão única, não existindo jurisprudência dominante a respeito. A jurisprudência
colacionada permite alta discricionariedade ao magistrado, mas não traz a situação
acima em que o próprio magistrado de piso afirmou que justifica-se o apenamento
levemente acima do mínimo legal, mas infligiu um aumento de 1 ano e 9 meses,
enquanto o mínimo lega é 5 anos, o que é desproporcional, sendo, portanto, a rigor,
(fl.
uma situação específica, única, e, portanto, diversa da jurisprudência colacionada
442).
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção
do decisum que não admitiu o apelo nobre. Ilustrativamente: AgRg no AREsp n.
2.253.769 /PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n.
18/8/2023
2.223.178 /BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
16/6/2023
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
Documento eletrônico VDA50181304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:56:53
Código de Controle do Documento: 2e1630ac-875c-458e-a1fc-2db5f2371bf6

(AgRg no AREsp n. 2.209.260/SE,
inciso III do art. 105 da Constituição da República
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50181304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:56:53
Código de Controle do Documento: 2e1630ac-875c-458e-a1fc-2db5f2371bf6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.937.701 / BA
Número Registro: 2025/0174629-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80036643420238050113
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LEANDRO SILVA SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - BA027472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LEANDRO SILVA SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - BA027472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: e1eddadc-9cb0-4552-8b38-b4c35893c03b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: e1eddadc-9cb0-4552-8b38-b4c35893c03b